Tribunal: TJDFT
Processo: 0010416-33.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010416-33.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDOS: RAFAEL ARAÚJO DE ALMEIDA e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SUSPENSÃO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRANSCURSO DOS PRAZOS LEGAIS. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO. EXTINÇÃO DO FEITO. CABIMENTO. 1. Diligências infrutíferas de localização de bens pertencentes ao devedor não são aptas a promover o levantamento da suspensão da prescrição intercorrente encartada no art. 921, III e § 1o, do CPC. 2. O reconhecimento da prescrição decorre de normas voltadas à preservação da segurança jurídica pautadas pela boa-fé processual. 3. Após o transcurso dos prazos prescricionais aplicáveis à espécie e ante a constatação de que o executante, em obediência ao princípio do contraditório e aos ditames do art. 921, § 5o, do Código de Ritos, foi devidamente instado a se manifestar, antes da prolação da sentença, acerca da eventual ocorrência de prescrição intercorrente, afigura-se razoável a extinção do feito, com fulcro no art. 924, V, do mesmo Diploma. 4. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos artigos 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil, e 487, inciso II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que não teria ocorrido a prescrição intercorrente, tendo em vista que teria esgotado todos os meios para localização dos bens dos executados. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do patrono ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA, OAB/DF 55.697 (ID 48588490). II – O recurso não deve ser admitido, ante a sua deserção. Isto porque o recorrente, após intimado a efetuar o recolhimento do preparo em dobro (ID 48633303), o fez de forma simples (ID 48671704 e ID 48671705). Com efeito, o CPC, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Já decidiu o STJ que “O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro (...)” (AgInt no AREsp 1735595/RJ, Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/4/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1964126/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 23/2/2022. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ainda que se pudesse transpor tal barreira, o apelo não deveria subir quanto à indigitada ofensa aos artigos 206, § 3o, inciso VIII, do CC, e 487, inciso II, do CPC, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de ID 48588490, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027